Tribunal: TJPA
Processo: 0005102-61.2013.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005102-61.2013.8.14.0008

APELANTE: JHONES DA COSTA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA.
Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas, depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado em consonância com a prova dos autos.
REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL
. Prospera em parte.

Pena-base que deve ser mantida. Necessidade de se aplicar ao caso a atenuante da menoridade relativa, já que menor de 21 anos de idade à época do crime. Quantum da diminuição do tráfico privilegiado mantido no mesmo patamar. Face a aplicação da menoridade relativa, a pena definitiva resulta em 03 anos de reclusão e 300 dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
Considerando o quantum da pena resultante, prescreve em 08 anos, o qual reduz-se pela metade, a teor do artigo 115 do CPB. Assim da sentença condenatória 23/04/2017, com a devida publicidade, até os dias atuais passaram-se mais de cinco anos, tempo superior ao reconhecimento da prescrição.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, E POR CONSEGUINTE, RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e dar-lhe provimento
,
e por conseguinte, reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Jhones da Costa Silva,
através da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e ao pagamento de 400 dias multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia
que no dia 20 de julho de 2013, por volta das 05hs30min., policiais militares que encontravam-se fazendo ronda, receberam denúncia anônima informando que na rua Baião, nº 05, Vila da Vaca, Vila do Conde, encontrava-se um indivíduo conhecido como “Cavalo”, que já havia praticado um roubo e estava naquele endereço comercializando drogas.

Chegando ao local, a polícia não encontrou o elemento nominado “Cavalo”, no entanto, lá estava o nacional Alessandro Almeida Amorim, que alegou ser o dono do imóvel que estaria alugado para o denunciado, tendo sido então procedida revista no estabelecimento, sendo encontrado 13 (treze) tabletes de maconha e 01 (uma) trouxa da mesma substância, vindo o apelante depois a confessar que lhe pertenceria a droga ali encontrada.

Em razões recursais
, ID 5046034, alega a defesa que, em virtude da carência probatória nos autos que comprove a autoria delitiva, a sentença recorrida deverá ser reformada, absolvendo o apelante da conduta que lhe foi imposta.

De forma subsidiária, postula a fixação da pena base em seu mínimo legal, a diminuição da pena de dias multa também a seu mínimo permitido, aplicação da causa de diminuição de pena presente no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, modificando o regime de cumprimento de pena para o aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Em contrarrazões
, ID 5046035, o Órgão Ministerial

requer a manutenção da sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, ID 5046037, a douta Procuradora de Justiça, Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório.

A revisão do Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do acusado.

Da pretendida absolvição por alegada insuficiência de provas nos autos.

Alega a defesa que, em virtude da carência probatória nos autos que comprove a autoria delitiva, a sentença recorrida deverá ser reformada, absolvendo o apelante da conduta que lhe foi imposta.

De forma subsidiária, postula a fixação da pena base em seu mínimo legal, a diminuição da pena de dias multa também a seu mínimo permitido, aplicação da causa de diminuição de pena presente no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, modificando o regime de cumprimento de pena para o aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Inicialmente, cabe ressaltar que a materialidade delitiva se encontra presente nos autos, conforme Laudo Toxicológico Definitivo constante à ID 5046028, pag. 11, que comprova que as
14,7 gramas
era de material entorpecente conhecido como maconha.

Quanto à autoria, apesar da irresignação da parte apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que dúvida não há, já que a sentença condenatória foi proferida pelo juízo
a quo
foi com esteio em provas firmes e seguras sobre a autoria delitiva atribuída ao recorrente,
senão vejamos
:

Em audiência de instrução procedida, as testemunhas de acusação, POLICIAIS WALDECIR SEVERINO MENDES GOMES e NADER NORBERTO CORREA BATISTA, confirmaram, perante o juiz da causa, ID 5046291 e ss, todos os termos da denúncia acusatória
, sem qualquer traço de distorção entre os testemunhos prestados, confirmando os policiais que prenderam em flagrante o acusado, Jhones da Costa Silva, após encontrarem grande quantidade de droga ilícita no imóvel em que estava, inclusive que este confessou, perante à Autoridade Policial, que a droga lhe pertenceria e que estaria tentando vende-la naquela região..

Já o denunciado, quando em seu depoimento junto à Autoridade Policial, confessou a prática delitiva com minucias de detalhes (ID 5046025, pag. 16), no entanto, em juízo, ID 5048468 e ss, negou tudo que disse na fase inquisitiva, afirmando desconhecer a quem pertenceria todo aquele material entorpecente encontrado.

Ora, apesar da negativa de autoria do acusado nos autos, entendo que essa autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do denunciado deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório, inclusive quando corroboram tudo o que oi dito pelo recorrente na fase inquisitiva, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa ter em depósito ou guardar, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, provado se mostrou o crime de tráfico de drogas.

No que se refere a pretendida reanálise da dosimetria penal com redução da pena aplicada, entendo, ao analisar a dosimetria presente na sentença de ID 5046030, que o juiz a quo realmente se equivocou quando a formulou, posto que apesar de ter formulado a pena base de forma justa ao caso em questão, passou desapercebido na segunda fase da dosimetria, quando da aplicação da atenuante da menoridade, posto que o acusado, ora apelante, era menor de 21 anos à época do crime em questão, possuindo apenas 19 anos de idade, conforme se percebe na cópia de seu documento de identidade juntado à ID 5046025, pag. 43, que demonstra que o mesmo nasceu em 03/08/1994, sendo que o crime em estudo ocorreu em 20/07/2013, merecendo então ser reconhecida e aplicada a referida atenuante no caso sob exame.

Assim, por ser merecida, já que presentes os requisitos necessários,
reformo a dosimetria penal, a partir da segunda fase dosimétrica, aplicando a atenuante da menoridade relativa
, presente no art. 65, I, do CPB, decotando 01 (um) ano da pena base aplicada,
fixando a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa
.

Inexistentes quaisquer outra atenuante ou agravante de pena.

Inexistente também qualquer causa de aumento de pena.

Mantenho a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, no patamar aplicado - 2/5 (dois quintos) levando-se em consideração a quantidade de droga que foi apreendida (
14,7 gramas
de material entorpecente conhecido como maconha, conforme Laudo Toxicológico Definitivo constante à ID 5046028, pag. 11.),
passando a pena para 03 (três) anos de reclusão e o pagamento de 300 dias multa, que torno definitiva, por inexistir outras causas de diminuição ou aumento de pena.

O regime inicial de cumprimento de pena severa ser o aberto.

Verifica-se que, realizada a reforma da dosimetria da pena, houve o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado, no que se refere a apelante. Imperioso transcrever, as redações dos artigos 109, 110, 114, 115 e 117 do Código Penal, aplicáveis à presente questão:

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Art. 110
- A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Art. 114
- A prescrição da pena de multa ocorrerá: (Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada; (Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

Art. 115 – São reduzidos de 1⁄2 (metade) os prazos de prescrição quando o criminoso era ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença maior de 70 (setenta) anos. ( grifo nosso)

Art. 117
- O curso da prescrição interrompe-se:

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis; (Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; (Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência. (Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreende-se dos autos:

- O fato criminoso ocorreu no dia 20/07/2013;

- O apelante nasceu em 03/08/1994;

- A peça acusatória foi recebida pelo juízo
a quo
no dia 02/09/2013;

- A sentença condenatória é 23/04/2017, com a devida publicidade.

- O Ministério Público não recorreu, portanto transitou em julgado para a acusação.

Com a redução procedida, levando-se em consideração a atenuante da menoridade relativa inobservada, a pena definitiva resultou em 03 (três) anos de reclusão e o pagamento de 300 dias multa;

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição para o recorrente é de 08 anos, reduzido pela metade, ou seja para 4 (quatro) anos, em razão de ser menor de 21 anos na data do fato. Assim, da sentença , com a devida publicidade até os dias atuais passaram-se mais de 04 (quatro) anos. Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 9º DO CPB C/C ART. 7º, I DA LEI 11.340/06. EX OFFICIO RECONHECER O INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO PENAL NA MODALIDADE INTERCORRENTE OU SUPERVENIENTE. SENTENÇA AFERIDA EM 03 MESES DE DETENÇÃO COM PRAZO PRESCRICIONAL EM 03 ANOS NOS TERMOS DO ART. 109, §1º, VI DO CP. RÉU MENOR DE 21 ANOS A ÉPOCA DOS FATOS DECOTE PELA METADE (ART. 115 DO CP) - LAPSO TEMPORAL SUPERADO DE DOIS ANOS ENTRE A SENTENÇA CONDENATÓRIA (05/05/16) E A PRESENTE DATA (09/07/2019). DE RIGOR RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME
. I - A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º do CP;
se o réu foi apenado com pena inferior a 2 anos de reclusão (03 meses de detenção), ocorreria a prescrição da pretensão punitiva do Estado em 4 anos, contudo, tratando-se de réu menor de 21 anos de idade à época do crime (21/07/1992- fls. 23), reduz-se pela metade os prazos prescricionais. Transcorrido, portanto, lapso temporal superior a 2 anos, entre a data da sentença penal condenatória até o presente dia, impõe-se que se declare extinta a punibilidade do apelante, conforme dispõem os arts. 107, inciso IV, 109, inciso V, 115, do CP;
II - Súmula 146: A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação; III - Com efeito, impõe-se na espécie seja reconhecida a extinção da punibilidade do recorrente GEFERSON AQUINO DA SILVA, devido à ocorrência da prescrição subsequente ou superveniente à sentença condenatória, também denominada intercorrente.
(2019.02850827-19, 206.227, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-07-09, publicado em 2019-07-16)

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, readequando a dosimetria da pena do apelante, e, por conseguinte extinguir a punibilidade estatal, pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c artigo 61 do Código de Processo Penal, conforme fundamentação constante no voto.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 15/12/2022